Tribunal: TJDFT
Processo: 0730823-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), além da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/06.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual e naqueles praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.